Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-70.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022496-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA SANTANA DE SOUSA SILVA - CPF: 569.628.941-04 (APELANTE), THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUSIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 304.446.401-34 (APELANTE), JOSE FRANCISCO GOUVEIA FILHO - CPF: 314.646.371-72 (APELADO), SUELI DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 193.043.311-53 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE VIEIRA DA SILVA - CPF: 437.494.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BERTOK - CPF: 208.413.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR CIPRIANO MENEZES - CPF: 460.638.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU MORAES DA SILVA - CPF: 378.803.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação declaratória de usucapião. falecimento do réu. falta de regularização do polo passivo. descumprimento de determinação judicial. inaplicabilidade da intimação pessoal do art. 485, § 1º, do cpc. extinção do processo sem resolução do mérito.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Usucapião, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para regularização do polo passivo após o falecimento de um dos réus. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça. Sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, requerida nas hipóteses de abandono da causa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo por ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do réu, sem prévia intimação pessoal da parte autora, à luz do art. 485, § 1º, do CPC.

iii. razões de decidir

3. A exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção previstas nos incisos II (processo parado por mais de um ano por negligência das partes) e III (abandono da causa por mais de trinta dias), não se estendendo ao inciso I (indeferimento da petição inicial) ou ao inciso IV (ausência de pressupostos processuais).

4. O falecimento de um dos réus impôs à parte autora o dever de promover a regularização do polo passivo, mediante citação do espólio, sucessores ou herdeiros, nos termos dos arts. 110, 313, § 2º, I, e 76, § 1º, I, do CPC, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem.

5. A falta de adoção de qualquer providência efetiva para substituição processual do réu falecido, mesmo após a intimação para manifestação e o transcurso de prazo superior a sete meses, configura descumprimento de ordem judicial e impossibilita o desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção com base no art. 485, I, do CPC.

6. A manifestação dos Autores requerendo o prosseguimento do feito, sem o cumprimento da providência essencial de substituição processual, afasta a caracterização de abandono da causa, razão pela qual não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

7. Comprovada a ciência inequívoca da parte sobre o ônus processual que lhe incumbia e não havendo nulidade processual, a sentença de extinção deve ser mantida.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por falta de regularização do polo passivo após o falecimento do réu configura hipótese de descumprimento de determinação judicial e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, não se confundindo com abandono da causa. 2. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não se aplica às hipóteses de extinção fundadas nos incisos I e IV do mesmo artigo. 3. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de promover a substituição processual do réu falecido, inviabilizando o prosseguimento do feito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I; 110; 313, § 2º, I; 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível n. 0000849-34.2021.8.16.0189, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Francisca Santana de Souza Silva e Jusimar Ferreira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Usucapião ajuizada em face de
Jose Francisco Gouveia Filho e Sueli Rodrigues de Oliveira
.

O Juiz
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o descumprimento da determinação judicial para regularização do polo passivo após o falecimento do requerido Jose Francisco Gouveia Filho.

Por consequência, os Autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, os Apelantes argumentam que a sentença é nula por não ter sido observado o disposto no § 1.º do art. 485 do CPC, o qual exige a intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono da causa.

Alegam que a extinção decorreu do abandono da causa, hipótese prevista no art. 485, inciso III, do CPC, que demanda prévia intimação pessoal da parte autora.

Com esses argumentos, pugnam pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 331770566.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Francisca Santana de Souza Silva e Jusimar Ferreira da Silva
ajuizaram Ação Declaratória de Usucapião em desfavor de
Jose Francisco Gouveia Filho e Sueli Rodrigues de Oliveira
.

Na petição inicial, narraram que são possuidores do imóvel localizado na Rua 02, Quadra 10, n. 26, Bairro Jardim Industriário I, Cuiabá/MT, desde 14/10/2005, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 (dez) anos, com
animus domini
.

Seguiram dizendo que adquiriram o imóvel onerosamente dos antigos possuidores, Sr. Valcir Correia Teodoro e Srª. Gedalva Almeida Teodoro, tendo realizado diversas benfeitorias no local onde estabeleceram sua moradia habitual.

Sustentaram o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião ordinária ou, subsidiariamente, extraordinária, com fundamento nos artigos 1.238 e 1.242 do Código Civil.

Pugnaram, assim, pela declaração de propriedade do imóvel por usucapião.

Durante o trâmite processual, após a apresentação de contestação, réplica e designação de audiência de instrução, sobreveio o falecimento do requerido José Francisco Gouveia Filho, ocorrido em 30/06/2024, conforme certidão de óbito anexada aos autos.

Diante do passamento, o Juiz
a quo
cancelou a audiência de instrução e julgamento designada para 29/01/2025 e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 03 (três) meses, intimando a parte autora para que promovesse a citação do respectivo espólio ou herdeiros do falecido, nos termos dos arts. 110 e 313, § 2º, inciso I, do CPC (ID. 331770556).

Decorrido o prazo suspensivo, a parte autora foi regularmente intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito (ID. 331770558).

No entanto, transcorridos 7 (sete) meses, os Autores limitaram-se a requerer o prosseguimento do feito e a intimação das partes para apresentação de memoriais finais (ID. 331770559), sem adotar qualquer providência voltada à substituição processual do requerido Jose Francisco Gouveia Filho (falecido) ou à identificação de seus sucessores, herdeiros ou representante do espólio.

Na sentença, o Juiz singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, diante da ausência de regularização do polo passivo.

Inconformados,
Maria Francisca Santana de Sousa Silva e Jusimar Ferreira da Silva
interpuseram este Recurso de Apelação.

Os Apelantes alegam que a sentença padece de nulidade por não ter sido observado o disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção configurou hipótese de abandono da causa, a qual exigiria prévia intimação pessoal da parte autora.

A irresignação, contudo, não comporta guarida.

Consoante relatado, após a comunicação do falecimento do requerido Jose Francisco Gouveia Filho (ID. 331770554), o Juiz
a quo
suspendeu o processo e fixou prazo razoável de 3 (três) meses para que os Apelantes promovessem a citação do espólio ou herdeiros do demandado, na forma do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC.

Os Recorrentes, inclusive, foram regularmente intimados para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito após o decurso do prazo suspensivo (ID. 331770558).

O acervo probatório demonstra, contudo, que decorridos 7 (sete) meses da intimação nenhuma providência foi adotada pelos Apelantes no sentido de promoverem a substituição processual do Requerido Jose Francisco Gouveia Filho (falecido). Ao contrário disso, limitaram a requerer o prosseguimento do feito e a intimação das partes para apresentação de memoriais finais (ID. 331770559), sem cumprir a determinação essencial à validade do processo.

Sobre a questão debatida, impende distinguir as hipóteses de extinção previstas no art. 485 do CPC, especialmente no que tange à exigência de intimação pessoal da parte.

O artigo 485 do Código de Processo Civil dispõe, em seus incisos I, III e IV:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nota-se que a exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do artigo 485 do CPC, aplica-se somente às hipóteses dos incisos II (processo parado por mais de 1 ano) e III (abandono da causa por mais de 30 dias).

Certo é que o abandono da causa, previsto no inciso III, caracteriza-se pela inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer movimentação processual.

Dessume-se, no caso concreto, que a conduta dos Apelantes não configura abandono processual, pois os Apelantes manifestaram nos autos requerendo o prosseguimento do feito e a intimação das partes para memoriais finais.

Em que pese à manifestação, os Recorrentes descumpriram ordem judicial expressa, deixando de promover a substituição processual do réu falecido, o que configura hipótese diversa: o descumprimento de determinação judicial e a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a presença de parte legítima no polo passivo após o falecimento de um dos Réus.

A esse respeito, o artigo 76 do CPC dispõe:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Do mesmo modo, o artigo 313, § 2º, inciso I, do CPC estabelece que, falecido o Réu, o juiz determinará a intimação do Autor para que promova a citação do respectivo Espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar.

Nessa conjuntura, evidente que a extinção da Ação de Usucapião decorreu do descumprimento de ordem judicial específica, com fundamento no art. 485, inciso I (indeferimento da petição inicial), combinado com o artigo 76, § 1º, inciso I, do CPC, e não do abandono da causa (inciso III) como tentar impor os Apelantes.

Sob esse enfoque, não era exigível a intimação pessoal da parte autora, aqui Apelante, porquanto tal requisito se aplica exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Com efeito, nas hipóteses de indeferimento da petição inicial (inciso I) e de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (inciso IV), basta a regular ciência da parte nos autos, o que é inconteste.

Em outras palavras, os Apelantes foram intimados da decisão que determinou a suspensão do processo e fixou prazo para regularização do polo passivo, bem como foi novamente intimada após o decurso do prazo suspensivo, tendo tomado ciência inequívoca do ônus que lhe incumbia.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da evidente falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na ausência de regularização do polo passivo após o falecimento de um dos Réus.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL . INCLUSÃO DE HERDEIROS OU INVENTARIANTE DO FALECIDO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Na ação declaratória de domínio por usucapião, deve ser citada a pessoa em cujo nome acha-se transcrito o imóvel ou seus herdeiros (art. 1 .791 e 1.784/CC), sob pena de nulidade insanável ante a norma contida no art. 226 c/c 228, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973).
2. A inércia do autor em atender determinação de emenda da inicial, regularizando o polo passivo da ação de usucapião, com a inclusão dos herdeiros ou inventariante daquele que figura como proprietário, a fim de permitir sua regular citação (art. 246, § 3º e 259, I /CPC), autoriza o indeferimento da inicial por inépcia. 3. Apelação Cível à que se nega provimento.
(TJ-PR 0000849-34.2021.8 .16.0189 Pontal do Paraná, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024).

Oportuno enfatizar, que os Apelantes tiveram prazo razoável de 3 (três) meses, inicialmente concedido, e, mesmo após transcorridos 7 (sete) meses sem qualquer providência, limitaram-se a requerer o julgamento antecipado, sem se desincumbir do ônus processual que lhes foi expressamente atribuído.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026